Tribunal: TJPA
Processo: 0800297-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800297-12.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, MARCELO CORREA LEITE, ROSANGELA LOBATO DE OLIVEIRA LEITE, MARIA NADIEGE CORREA LEITE, ALCEBIADES VIEIRA MOTA, LUZIA SELMA BORGES MOTA, RENTALSERVICE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Todos os argumentos articulados no Agravo de Instrumento giram em torno da liberação de hipoteca sobre bens dos executados que eram garantias da dívida. No entanto, tal desoneração foi determinada na decisão exarada anteriormente.

A decisão imputada como agravada, não possui nenhum conteúdo decisório, trata-se apenas de esclarecimento do Juízo Singular. Todas as alegações articuladas combatem, na realidade, matéria decidida em 08/11/2019, quando houve a desoneração dos bens dados em garantia.

Contra tal decisão que determinou a liberação do gravame não houve manejo de recurso em tempo hábil, operando-se a preclusão.

O Agravo de Instrumento interposto não preenche um dos requisitos de admissibilidade recursal, dada sua extemporaneidade. Art. 1.003, §5º CPC.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800297-12.2020.8.14.0000 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: Dra. Gabriela de Carvalho Funes

AGRAVADO: PROTEC PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – ME

ADVOGADO: Dr. Agnaldo Borges Ramos Junior

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA - ID Nº 2766623

RELATÓRIO

I.

BREVE RELATO DO CASO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão contida no ID nº 2766623 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto porquanto inadmissível diante de sua intempestividade.

Em resumo, o Recorrente interpôs o recurso contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0812270-14.2018.814.0006, movida contra PROTEC - PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – ME, ora Agravada.

Juízo Singular desonerou o imóvel
arrolado no n. 1 do ID 7136853, página 4, matrícula n.13288, ficha 1, livro 2 do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Notas – Faria Neto, da Comarca de Ananindeua, em 08.11.2019, por cedisão contida no ID nº 13799761. No entanto,
posteriormente, verificando que houve dúvida do titular do cartório de registro de imóveis, por haver dois gravames no bem, esclareceu qual a garantia a ser liberada: gravame constante nos registros "R - 4" e "R - 5" da matrícula 13288
. Vejam-se:

“Vi o processo eletrônico.

Na conformidade da fundamentação da decisão ID 13799766, determinei, entre outras coisas, como a lavratura do termo de penhora nos bens que determinei no item "C", página 5, determinei, também, a desoneração da garantia do bem imóvel de matrícula 13288, ficha 1, livro 2.

Acerca desta decisão fora expedido o ofício ID 13972558.

Quanto a este, entretanto, houve dúvida do titular do cartório (documento ID 14088675), que, prudentemente, questiona ao juízo, porquanto há dois gravames e não entendeu específica a garantia a ser liberada.

Despachei ontem no feito, esclarecendo que se trataria apenas do registro "R - 5", porém, laborei em erro.

A parte exeqüída veio ao juízo prontamente para alertar o erro, porquanto na escritura que fez averbar o gravame, expressamente refere que está novando o negócio jurídico, envolvendo, também, a hipoteca do registro "R - 4", eis que na cláusula terceira do documento ID 7137099, página 2, refere expressamente que a "presente hipoteca garante o pagamento de todas as obrigações contraídas e as que venham a ser contraída presentes e futuras".

Ora, uma vez que expressamente refere todas as obrigações, considera, pois, a hipoteca do registro "R -4" também.

ISSO POSTO, DETERMINO que seja cancelado o gravame constante nos registros "R - 4" e "R - 5" da matrícula 13288, ficha 02F, do Livro 2, do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Notas – Faria Neto, da Comarca de Ananindeua.”

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs o presente Agravo de Instrumento, defendendo que os executados, por meio da petição de ID 11948955 dos autos principais, se opuseram à penhora do imóveis hipotecados, sob o argumento de que aqueles bens seriam essenciais para o desempenho da atividade econômica da empresa, sendo propriamente a SEDE das empresas, defendendo que tanto a hipoteca quanto a penhora não impedem, a princípio que a empresa exerça suas atividades nos imóveis, pois não ocorre, nesse momento a expropriação. Portanto, mesmo com os gravames, nada impede que a Executada continue realizando a sua atividade empresarial no prédio, que só virá a ser expropriado de fato se, ao fim do processo não houver pagamento da dívida de nenhuma outra forma. Por fim, aduz que mesmo que o pedido de liberação das hipotecas tivesse algum respaldo jurídico, não poderia ser arguido por simples petição nos autos de uma execução de título extrajudicial. Para desconstituir hipoteca, seria necessária ação própria, de conhecimento, com a produção de provas de algum tipo de vício do negócio jurídico que autorizasse a baixa, o que não ocorreu. Tal pedido poderia ter sido formulado até mesmo em embargos à execução, mas não por simples petição em execução, e ainda sem nenhum fundamento jurídico. Aduz que a decisão agravada precisa ser totalmente anulada (ou ao menos reformada, em seu conteúdo) pois determinou a liberação de hipoteca sobre bens dos executados que eram garantias da dívida, sem que a dívida fosse paga, fora das hipóteses legais de extinção da hipoteca, sem que a Executada comprovasse que a substituição desse bem não traria prejuízo ao Banco exequente, violando a lei e a Constituição ao invalidar ato jurídico perfeito, sem nenhum vício jurídico que pudesse justificar tal medida, atendendo a um requerimento por simples petição da parte executada, sem nenhum embasamento legal. Por fim, aponta risco iminente de grave prejuízos para o Banco agravante também são evidentes, na medida em que com a ordem de cancelamento das hipotecas, o executado poderá livremente se desfazer do bem, desfalcando as garantias da dívida, livre e licitamente ofertadas, sem ter pago a dívida, em evidente prejuízo ao credor, ressaltando que a dívida alcança R$28.000.000,00 (vinte e oito milhões). (ID nº 2647691).

Inicialmente, em análise preliminar, deferi o efeito suspensivo pleiteado. (ID nº 2681009).

A Agravada apresentou pedido de reconsideração e/ou chamamento do feito à ordem, apontando que o Banco tentou impugnar e recorrer, na realidade, da decisão prolatada pelo Juízo de Piso na data de 08.11.2019 – ID n. 13799761, com intimação do Banco registrado no sistema do PJE em 18.11.2019, e expiração do prazo recursal em 09.12.2019, ressaltando que a decisão atacada, na realidade apenas instrumentalizou o que já havia sido decidido anteriormente, e, contra a decisão que realmente possuía conteúdo decisório operou-se a preclusão. (ID nº 2698315).

Analisando o pedido de reconsideração, este Desembargador Relator constatou que a decisão de ID n. 13799766 é a única que possui conteúdo material, ou seja, é a que contém a determinação judicial efetiva e eficaz de substituição do bem dado em garantia, no bojo da Ação de Execução. O despacho indicado pelo banco na peça de Agravo remete-se ao contido no ID nº.14243493, de fato serviu apenas para instrumentalizar o que já decidido anteriormente, esclarecendo tão somente que todos os registros contidos na Escritura Pública (R-4 e R-5) relacionados com o Contrato Bancário, objeto da demanda executiva, deverão ser baixados, nos termos estabelecidos na verdadeira decisão, prolatada em 08/11/2019, sob o ID n. 13799766. Consequentemente, não conheci o agravo de instrumento interposto, diante da sua intempestividade, nos seguintes termos:

“
O pedido de reconsideração é uma construção forense costumeira, e, considerando que a decisão de ID n. 13799766 é a única que possui conteúdo material, tendo o prazo recursal expirado em 09.12.2019, entendo ser devida a reconsideração da decisão contida no Id nº 2681009, sendo devido chamar o feito à ordem, tendo em vista que o presente Agravo, interposto em 27/01/2020 atacou a decisão proferida em 29/11/2019, sem conteúdo decisório, e sim, tão somente esclareceu qual registro deveria ser cancelado. Em outras palavras a decisão agravada não apresentava conteúdo decisório, sendo que a decisão que realmente possuía conteúdo material foi exarada em 08/11/2019, e contra esta não houve manejo de recurso em tempo hábil, portanto os argumentos articulados no presente recurso combatem, na realidade, decisão prolatada anteriormente, todavia, já operou-se a preclusão.

(...)

Desse modo, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos requisitos de admissibilidade recursal, dada sua extemporaneidade.

Diante da inadmissibilidade do agravo de instrumento, impõe-se o seu não conhecimento, de forma monocrática, com fulcro no art. 932, III, da referida legislação processual.

Pelo do exposto, defiro o pedido de reconsideração, e, consequentemente, não conheço do agravo de instrumento, porquanto inadmissível diante de sua intempestividade.” (ID nº 2766623)

Tal decisão redundou na interposição do presente Agravo Interno, no qual defende o Recorrente que não foi contra a decisão de ID 13799766, de 08/11/2019, que o Banco interpôs o seu Agravo de Instrumento; foi contra outra decisão, que também tem natureza jurídica de decisão interlocutória, proferida somente em 29/11/2019. Portanto, não há razão para contar o prazo recursal de 15 dias (art.1003, §5º do CPC), daquela primeira decisão, de 08/11/2019, como fez a decisão agora atacada. Aponta que o prazo de 15 dias deve ser contado da publicação da decisão interlocutória que foi o alvo do Agravo de Instrumento, a decisão de em 29/11/2019, que ordenou a baixa apenas do gravame constante no "R - 5" da matrícula 13288, já que o outro referia-se a uma outra operação, requerendo o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que o Agravo de Instrumento do Banco seja considerado tempestivo, e ao final possa ser conhecido e provido, na forma da lei. (ID nº 2883752)

A Agravada apresentou contrarrazões (Id º 3083891).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 20.05.2020.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

I. FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que tempestivos.

Razões Recursais:

Defende o Agravante, em resumo, que
não foi contra a decisão de ID 13799766, de 08/11/2019 que o Banco interpôs o seu Agravo de Instrumento; foi contra outra decisão, que também tem natureza jurídica de decisão interlocutória, proferida somente em 29/11/2019. Portanto, não há razão para contar o prazo recursal de 15 dias (art.1003, §5º do CPC), daquela primeira decisão, de 08/11/2019, como fez a decisão agora atacada; o prazo de 15 dias deve ser contado da publicação da decisão interlocutória que foi o alvo do Agravo de Instrumento, prolatada em 29/11/2019, que ordenou a baixa apenas do gravame constante no "R - 5" da matrícula 13288, já que o outro referia-se a uma outra operação, requerendo o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que o Agravo de Instrumento do Banco seja considerado tempestivo, e ao final possa ser conhecido e provido, na forma da lei.

Válido ressaltar que todos os argumentos articulados no Agravo de Instrumento giram em torno da liberação de hipoteca sobre bens dos executados que eram garantias da dívida. Tal desoneração foi determinada na decisão exarada em 08/11/2019.

Este Relator entendeu que a decisão imputada como agravada, não possui nenhum conteúdo decisório.
Todas as alegações articuladas combatem, na realidade, matéria decidida em 08/11/2019, quando houve a desoneração dos bens dados em garantia
. A decisão apontada como recorrida tão somente esclareceu o que anteriormente havia sido decidido. Válido observar as duas decisões:

1)

Primeira decisão
proferida pelo Juízo de Piso na data de 08.11.2019 – ID n. 13799761:

“ISSO POSTO:

A
. acolho o pedido de substituição da garantia da dívida exequenda, para desonerar o imóvel arrolado no n. 1 do ID 7136853, página 4, matrícula n.13288, ficha 1, livro 2;

B. OFICIE-SE ao respectivo cartório para que averbe a liberação da garantia referida;

C. DETERMINO a lavratura de TERMO DE PENHORA para as ações oferecidas ID 7461889, página 1 e 2, e cessão de direitos ID 7461906, páginas 1 até 4;

D. DETERMINO que os exeqüídos depositem na secretaria judicial os originais do documento de cessão do ID acima referido;

E. DETERMINO que seja expedido mandado de penhora e seja lavrado o respectivo auto sobre os bens imóveis arrolados no ID 7136853, páginas 3 e 4;

F. INTIME-SE o exequente para que, em 15 dias, deposite na secretaria judicial o original da cédula de crédito bancário, para que possibilite exame e eventual imputações quanto à forma, devido à característica de circulação que esta possui, prevista nela mesma como negociável, cuja única via negociável restou em posse do banco exequente.

G. INTIME-SE a exequente desta decisão e para que, querendo manifeste fundamentada objeção em relação às penhoras determinadas, no prazo de quinze dias;

H. INTIME-SE os exeqüídos para, querendo, oferecer

embargos.

DECORRIDOS o prazo, CERTIFIQUE e VOLTEM CONCLUSOS.”

2)

Decisão prolatada em 29/11/2019 - ID nº.14243493:

“Vi o processo eletrônico.

Na conformidade da fundamentação da decisão ID 13799766, determinei, entre outras coisas, como a lavratura do termo de penhora nos bens que determinei no item "C", página 5, determinei, também, a desoneração da garantia do bem imóvel de matrícula 13288, ficha 1, livro 2.

Acerca desta decisão fora expedido o ofício ID 13972558.

Quanto a este, entretanto, houve dúvida do titular do cartório (documento ID 14088675), que, prudentemente, questiona ao juízo, porquanto há dois gravames e não entendeu específica a garantia a ser liberada.

Despachei ontem no feito, esclarecendo que se trataria apenas do registro "R - 5", porém, laborei em erro.

A parte exeqüída veio ao juízo prontamente para alertar o erro, porquanto na escritura que fez averbar o gravame, expressamente refere que está novando o negócio jurídico, envolvendo, também, a hipoteca do registro "R - 4", eis que na cláusula terceira do documento ID 7137099, página 2, refere expressamente que a "presente hipoteca garante o pagamento de todas as obrigações contraídas e as que venham a ser contraída presentes e futuras".

Ora, uma vez que expressamente refere todas as obrigações, considera, pois, a hipoteca do registro "R -4" também.

ISSO POSTO, DETERMINO que seja cancelado o gravame constante nos registros "R - 4" e "R - 5" da matrícula 13288, ficha 02F, do Livro 2, do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Notas – Faria Neto, da Comarca de Ananindeua.”

Conforme se observa da leitura de ambas as decisões do Juízo Singular, a desoneração da garantia do bem imóvel ora questionada foi determinada na 1ª decisão. Na 2ª, apontada como decisão agravada, tão somente houve esclarecimentos diante de dúvida do titular do cartório de registro de imóveis, acerca da garantia a ser liberada, quando foi apontado que deveria haver o cancelamento do gravame constante nos registros
"R - 4" e "R - 5" da matrícula 13288
, ficha 02F, do Livro 2, do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Notas – Faria Neto, da Comarca de Ananindeua, no entanto, ressalto que na decisão de 08/11/2019, já havia sido acolhido o pedido nos seguintes termos do item A:
“acolho o pedido de substituição da garantia da dívida exequenda, para desonerar o imóvel arrolado no n. 1 do ID 7136853, página 4,
matrícula n.13288
, ficha 1, livro 2
”.

Ressalte-se, por oportuno, que a decisão de ID n. 13799766 (de 08/11/2019) é a única que possui conteúdo material, ou seja, é a que contém a determinação judicial efetiva e eficaz de substituição do bem dado em garantia, no bojo da Ação de Execução, e posterior retirada do gravame ao bem descrito nos autos recursais. Portanto, seria contra esta decisão que o Agravante deveria se insurgir, o que não ocorreu, precluindo, consequentemente, argumentações contra a mesma.

O despacho indicado pelo banco na peça de Agravo remete-se ao contido no ID nº. 14243493, datado de 29/11/2019, no entanto, este serviu apenas para instrumentalizar o quanto já havia sido decidido anteriormente, ou seja,

esclareceu tão somente os registros contidos na Escritura Pública a serem liberados (R-4 e R-5), todavia, reafirmo,
a desoneração do imóvel arrolado no n. 1 do ID 7136853, página 4, matrícula n.13288
, ficha 1, livro 2,
já havia sido determinada em 08/11/2019
.
Em outras palavras, o conteúdo decisório que ora o Banco está combatendo está contido na realidade na prolatada sob o ID n. 13799766, de 08/11/2019.

Ao meu sentir, a decisão apontada pelo Recorrente como sendo decisão agravada não possui conteúdo decisório, tratando-se apenas de esclarecimento do Juízo Singular, diante de dúvida do titular do cartório sobre qual gravame havia sido determinada a liberação. Desse modo, o Juízo Monocrático apenas e tão somente aclarou que o cancelamento anteriormente determinado seria referente aos registros "R - 4" e "R - 5" da matrícula 13288, ficha 02F, do Livro 2, do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Notas – Faria Neto, da Comarca de Ananindeua.

Assim, observando que a decisão do ID n. 13799766, datada de 08/11/2019, é a única que possui conteúdo material, tendo o prazo recursal expirado em
09/12/2019
. Consequentemente, entendi ser devida a reconsideração da decisão contida no Id nº 2681009, sendo devido chamar o feito à ordem, tendo em vista que o Agravo de Instrumento, interposto em
21/01/2020
atacou a decisão proferida em 29/11/2019, sem conteúdo decisório, e sim, tão somente esclareceu qual registro deveria ser cancelado.

Enfatizo: a decisão agravada não apresentava conteúdo decisório. Apenas a exarada em 08/11/2019 contém determinações referentes à baixa do gravame, e contra esta não houve manejo de recurso em tempo hábil. Como se observa, os argumentos articulados no presente recurso combatem na realidade a decisão proferida anteriormente, todavia, já se operou a preclusão.

O art. 1.003 §5º do CPC assim determina:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Desse modo, constatei que o agravo de instrumento interposto não preenche um dos requisitos de admissibilidade recursal, dada sua extemporaneidade.

Diante da inadmissibilidade do recurso, impõe-se o seu não conhecimento, de forma monocrática, com fulcro no art. 932, III, da referida legislação processual
, e não vislumbro razão para alterar a decisão atacada.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém, 09/06/2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2020